Tribunal: TJSP
Processo: 2178697-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – Cumprimento de sentença – Penhora "online" – Pedido de desbloqueio – Desacolhimento – Confusão entre o crédito da caderneta de poupança e o depositado em conta corrente – Não incidência da regra processual da impenhorabilidade – Aplicação do ditame do art. 252 do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2178697-48.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000189247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178697-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é agravante
GUILHERME
DZIGAN
ALVES
DOS
SANTOS,
é
agravado
FUNDAÇÃO
PINHALENSE DE ENSINO - UNIPINHAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2178697-48.2019.8.26.0000
2
2a Vara Cível da Comarca de Espírito Santo do Pinhal/SP
Agravante: GUILHERME DZIGAN ALVES DOS SANTOS1
Agravada: FUNDAÇÃO PINHALENSE DE ENSINO UNIPINHAL2
MM. Juíza de Direito: Dra PATRÍCIA RIBEIRO BACCIOTTI
VOTO No 25.156
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

AÇÃO
MONITÓRIA
JULGADA
PROCEDENTE – Cumprimento de sentença Penhora “online”
Pedido de desbloqueio Desacolhimento Confusão entre o
crédito da caderneta de poupança e o depositado em conta corrente
Não incidência da regra processual da impenhorabilidade
Aplicação do ditame do art. 252 do RITJSP
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pelo réu Guilherme Dzigan Alves dos Santos, em ação monitória
julgada procedente, agora em fase de cumprimento de sentença, contra si
ajuizada por Fundação Pinhalense de Ensino UNIPINHAL. Profliga a decisão
judicial que indeferiu o pleito de desbloqueio de valores.
Alega, resumidamente, o agravante: (a)
improcede a afirmação de que não tem legitimidade para pleitear a exclusão da
penhora em virtude de o bem não lhe pertencer, caracterizando-se, assim, a
defesa de direito alheio em nome próprio; (b) trata-se de conta-salário de sua
esposa, ostentando, destarte, natureza alimentar; (c) são impenhoráveis os
1 Réu-executado.
2 Autora-exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2178697-48.2019.8.26.0000
3
valores depositados não somente em caderneta de poupança, mas também em
conta corrente e outras aplicações financeiras; (d) há de haver a antecipação dos
efeitos da tutela, em razão do risco de dano irreparável ou de difícil reparação; (e)
a decisão agravada deve ser reformada, pois contraria frontalmente as
disposições dos artigos 833, IV, e X, do CPC.
O agravante cumpriu as formalidades dos
artigos 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de
informações ao juízo.
Não se concedeu a tutela de urgência,
consistente no efeito suspensivo (ativo), nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC.
Determinou-se, ainda, a intimação da agravada para, querendo, contraminutar
(fls. 102).
Veio contraminuta a fls. 107/113).
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento é
tempestivo, razão pela qual é conhecido. Contudo, não comporta acolhimento.
O ponto nodal da discórdia, ensejador da
interposição deste agravo de instrumento, diz respeito à decisão judicial que,
indeferiu o pleito de desbloqueio de valores formulado na impugnação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2178697-48.2019.8.26.0000
4
cumprimento de sentença.
As
partes
celebraram
contrato
de
prestação de serviços educacionais. O agravante, a despeito de ter recebido os
serviços contratados, absteve-se de pagar os valores pactuados, optando,
destarte, pela inadimplência. Consequentemente, a agravada ajuizou contra ele
ação monitória, julgada procedente.
Nesse
cenário,
iniciada
a
fase
de
cumprimento de sentença, a instituição educacional, vendo baldados os esforços
para a satisfação de seu crédito, pediu a indisponibilidade, pelo sistema Bacenjud,
dos ativos financeiros do agravante. Sua postulação foi acolhida (fls. 48/49).
Já
a
impugnação
apresentada pelo
agravante ao bloqueio de valores em conta corrente foi indeferida pela
deliberação judicial de fls. 95/98. E desta decisão judicial, que ora se expõe ao
ataque do agravante, cumpre destacar os seguintes excertos:
“(...). Inicialmente, passo à análise da alegação do executado de
que os valores bloqueados referem-se aos salários de sua esposam que
são creditados na conta de sua titularidade. Os argumentos não
merecem prosperar, pelo simples fato de que somente cabe à parte
prejudicada a defesa de seus interesses, não podendo o executado
pleitear em nome próprio interesse alheio, como aqui prentendido, a
pretexto de que direitos de outrem foram atingidos pela decisão, no
caso, sua esposa, nos termos do art. 18 do CPC.
(...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2178697-48.2019.8.26.0000
5
Ainda que assim não o fosse, verifico que da análise dos mesmos
extratos bancários já mencionados acima, não vislumbro qualquer
evidência no sentido de que tais valores decorrem de pagamento de sua
esposa, já que, conforme indicado na declaração de fls. 324, os valores
foram transferidos para conta do executado no Banco Bradesco, ao
passo que a constrição aqui discutida se deu no Banco Itaú. Dessa
forma, impossível acolher o pedido (...).
Igualmente
inviável
o
acolhimento
da
justificativa
da
impenhorabilidade por se tratar de conta poupança. Vejamos. Cuida-se
de conta universal do Banco Itaú, de modo que no site da referida
instituiçãom financeira, na opção “Condições Gerais da Conta
Universal Itaú”, há a informação de que o titular pode movimentar, com
um único número, a sua conta-corrente e a sua conta-poupança. Ou
seja, os valores nela existentes, confundem-se com crédito de poupança e
de conta-corrente, simultaneamente.
Outrossim, a disposição do CPC, artigo 833, X (que declara
impenhorável depósito em conta-poupança até o limite de 40 salários
mínimos) não é absoluta quando a conta-poupança é utilizada como
conta-corrente, direta ou indiretamente, pois nesse caso resulta patente
descaracterização da natureza alimentar, e flagrante intuito de burla à
regra da responsabilidade patrimonial, já que nos termos do artigo 789
do CPC, o devedor responde para o cumprimento de suas obrigações
com todos os seus bens presentes e futuros” (fls. 124).
Forçoso convir que o entendimento da
proficiente magistrada a quo, no sentido de que a confusão entre o crédito de
poupança e o depositado em conta corrente afasta a impenhorabilidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2178697-48.2019.8.26.0000
6
respectivos valores, enraíza-se em reiterados pronunciamentos desta Corte de
Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA DE MENSALIDADE ESCOLAR. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO QUE RECAIU
SOBRE
CONTA
DE
POUPANÇA
UTILIZADA
PARA
MOVIMENTAÇÃO
DE
VALORES
DE
FORMA
EQUIVALENTE A UMA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA
DE PROVA DE QUE O VALOR EXISTENTE NA CONTA
SERIA
PROVENIENTE
DE
VERBAS
RESCISÓRIAS.
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O DESBLOQUEIO
MANTIDA. Inaplicável o inc. X do art. 833 do NCPC em relação às
contas de poupança quando atreladas a contas correntes ou
utilizadas como se fossem tais contas porque não partilham da
mesma natureza das tradicionais cadernetas de poupança,
instituídas para captação da economia popular. Percebe-se que a
conta apresenta variadas movimentações, tratando-se de típica
conta corrente. Alegação de impenhorabilidade do numerário que
também não se sustenta, ausente prova de que as verbas rescisórias
recebidas pela autora em decorrência da rescisão de seu contrato de
trabalho foram depositadas na conta objeto da constrição. Recurso
desprovido.”3
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Penhora de valores. Inaplicabilidade da impenhorabilidade prevista
no art. 833, X, CPC, por se tratar de conta poupança, vinculada à
3 TJSP - AI no2242852-31.2017.8.26.0000 - Rel. Des. Gilberto Leme J. 19/02/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2178697-48.2019.8.26.0000
7
conta corrente, de natureza circulatória e de livre disponibilidade do
numerário, ao contrário da caderneta de poupança, na qual a
destinação é poupar exclusivamente. Penhora de quantias oriundas
alegadamente de salários. Descabimento. Conta destinada ao
recebimento de salário que não foi alvo de constrição judicial
determinada
nestes
autos.
Decisão
mantida.
Agravo
improvido.4
Postas estas premissas, forte no art. 252
do RITJSP,5 nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
4 TJSP 34a Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento no 224330033.2019.8.26.0000 Rel. Des. Soares
Levada J. 27/2/2010.
5 Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.